Tribunal: TJMT
Processo: 1005946-21.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005946-21.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLAUDIO INACIO JUNIOR (RECORRIDO), JULIANE ANATALIE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 809.099.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GUILHERME GUIMARAES NUNES - CPF: 062.352.311-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.576.481-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Produção antecipada de provas. Art. 366 do cpp. Furto simples. Preliminar de nulidade da pgj. Primazia da resolução do mérito. Demora na localização do acusado. Urgência justificada. Proteção da efetividade da prova. Esquecimento e risco de perda de testemunho. Recurso provido.

I. C
aso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a produção antecipada de provas em ação penal por furto simples, visando a produção antecipada da prova testemunhal.

II. Q
uestão em discussão

Possibilidade de produção antecipada de provas testemunhais diante da dificuldade de localização do acusado e do risco de perda de eficácia das testemunhas, especialmente policiais, devido ao lapso temporal.

III. R
azões de decidir

A produção antecipada de provas é admitida no art. 366 do CPP, especialmente quando o acusado não é localizado para citação e há risco de perda da prova devido ao decurso do tempo.

O lapso temporal de mais de 1 ano e 6 meses entre o fato criminoso e a atual fase processual, somado à impossibilidade de localização do réu, justifica a urgência na produção das provas, visando preservar a integridade dos depoimentos e evitar o esquecimento natural das testemunhas.

A produção antecipada de provas em tais circunstâncias é medida necessária para garantir a efetividade da persecução penal, resguardando o devido processo legal, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

O depoimento de policiais militares, cuja atuação envolve contato frequente com fatos similares, deve ser colhido com brevidade para evitar confusões ou falhas de memória, a prejudicar a busca da verdade real.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso provido.

Deve ser garantida a produção antecipada das provas testemunhais, diante do risco de perda de eficácia das testemunhas, especialmente policiais, devido ao lapso temporal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 366; CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 78.820/BA, Rel. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.2.2017; STJ, RHC 97.893/RR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.12.2019; TJMT, RSE NU 1001774-41.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1005946-21.2023.8.11.0042- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s):

CLAUDIO INACIO JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pela Vara Única da Comarca
de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe N.U 1005946-21.2023.8.11.0042), que indeferiu a produção antecipada de provas pelo cometimento, em tese, de furto simples - art. 155,
caput
, do CP - (ID 203049343).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“a justificativa baseada na ausência de pauta para designação de audiências naquela unidade judiciária não constitui fundamentação idônea para se rejeitar o pedido de antecipação de provas”.

Pede o provimento para que seja determinada a produção antecipada de provas (ID 203049348).

CLAUDIO INACIO JUNIOR pugna pelo desprovimento do recurso (ID 212484197).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita preliminar de nulidade da decisão por
“ausência de fundamentação”.
No mérito, opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Furto simples [art. 155, caput, do Código Penal] - réu que citado por edital não apresentou resposta à acusação, tampouco constituiu advogado – suspensão do processo e do prazo prescricional – produção antecipada de provas indeferida, em sede de juízo de retratação – irresignação ministerial. 1. Preliminar arguida por esta Procuradoria de Justiça: nulidade da decisão – ausência de fundamentação – ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal – Pelo acolhimento da preliminar, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para que prolate nova decisão devidamente fundamentada. 2. Mérito: Pretendida reforma de decisão que indeferiu a produção antecipada de provas – possibilidade - necessidade e urgência demonstradas - possibilidade das testemunhas esquecerem os fatos - urgência caracterizada - imprescindibilidade da medida para o êxito da persecução penal - ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 217548197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão de produção antecipada de provas, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

Dito isso, vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 581, XVI), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] N
o dia 06/03/2023, por volta de 3 horas e 57 minutos, a GU. CIA Palácio estava em P.B na Praça Ipiranga, em razão de solenidade no Ganha Tempo, quando, em determinado momento, foi solicitada por transeuntes que realizasse a abordagem de um indivíduo que teria praticado furto nas lojas americanas.
[...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer: a) O pronto recebimento desta denúncia, determinando a CITAÇÃO do DENUNCIADO, para responder à acusação, com supedâneo no artigo 396, caput, do Código de Processo Penal [...].”
(Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz, promotor de Justiça - ID 203049292)

Em 8.5.2023 o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do recorrido (ID
203049300
).

No dia 17.7.2023, o oficial de Justiça [Leodemar Nunes da Cunha] não procedeu à citação do recorrido sob a justificativa de que obteve informações que ele
“
virou andarilho mora na rua e vive na rua, supostamente fica na ilha do bananal próximo ao moro da luz
”
(ID 203049309).

Diante dessas informações, foi expedido novo mandado de citação, mas em 4.8.2023 o oficial de justiça certificou que, em nova tentativa de intimação pessoal, não localizou
“o requerido e mesmo indagando outros ‘moradores de Rua’, só pelo nome não foi suficiente. Portanto, sem encontrá-lo e sem nenhuma informação, tipo, apelido, não foi possível proceder a citação do Sr. Claudio Inácio Júnior”
(ID

203049316).

Em 4.8.2023, a juíza da causa determinou a citação do recorrido por edital (ID 203049318).

No dia 24.8.2023, foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, bem como deferido o pleito ministerial de antecipação da produção de provas (ID 203049323).

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, para que fosse indeferida a produção antecipada de provas (ID 203049340).

Oportunizada a retratação, o Juízo singular reformou em parte a decisão de ID 203049323, para indeferir o pedido de produção antecipada de provas mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Pois bem, trata-se de Ação Penal movida em face de CLAUDIO INACIO JUNIOR, suspensa, bem como o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Este Juízo, outrora, entendeu por bem determinar a antecipação de provas, o que culmina com a designação de audiências para uma pauta que já está bastante extensa, considerando a necessidade de se priorizar processos afetos à Meta-02-CNJ, os processos de Réus Presos, bem como feitos com demandas urgentes.

Pois bem, aduz o Art. 589, do Código de Processo Penal que ‘Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários.’

Nessa senda, explica o professor Renato Brasileiro:

Apresentadas (ou não) as razões do recurso em sentido estrito, os autos retornarão ao juízo a quo, para fins de possível retratação da decisão impugnada (CPP, art. 589, caput). Se o Magistrado confirmar sua decisão, deve determinar a remessa do recurso ao juízo ad quem. Se, no entanto, houver a retratação, a parte prejudicada poderá, por simples petição, recorrer contra a nova decisão, mas desde que também seja cabível RESE contra ela, hipótese em que não se admitirá nova modificação do teor do decisum. Neste caso, o recurso será remetido ao Tribunal competente, independentemente de apresentação de novas razões recursais (CPP, art. 589, parágrafo único).

Diante disso e, com base no artigo 589, do CPP, REFORMO em parte a decisão de ID 127066425, tão somente no que concerne ao deferimento de antecipação de provas. As demais disposições se mantêm incólumes
[...]
.”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito - ID
203049343
).

Pois bem.

O Juízo singular indeferiu a produção antecipada de provas [oitiva das testemunhas André Guilherme Guimarães Nunes (supervisor do estabelecimento comercial vítima
“Lojas Americanas”
) e policiais militares Juliane Anatalie de Almeida O. de Moraes e Bruno Bento de Oliveira] por entender que não está caracterizada a urgência necessária para a medida.

O fato ocorreu em 6.3.2023, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses, e o recorrido não foi localizado para citação, motivo pelo qual estão suspensos o processo e o prazo prescricional.

Note-se que
“a demora na inquirição de testemunhas além de contribuir para o esquecimento dos fatos ou diminuição da capacidade de reproduzi-los, pode tornar impossível a obtenção da prova, que, frise-se, mostra-se extremamente necessária para o êxito da persecução penal”
, como bem pontuado pela i. PGJ
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 217548197).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de relevante lapso temporal entre a data do fato criminoso e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à não localização do recorrente, justificam a medida acautelatória (RHC 78.820/BA – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 15.2.2017; RHC 97.893/RR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019).

A espera incerta de localização do recorrente pode prejudicar a produção futura das declarações, sendo justificável/conveniente as oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento de circunstâncias do fato, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.9.2018; TJMT, HC NU 1002422552018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2017; RSE NU 1001774-41.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -

20.11.2022).

Ademais, considerando que 2 (duas) das testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, essas devem ser ouvidas com brevidade, a fim de evitar
“
eventual confusão ou esquecimento de especificidades importantes para a elucidação dos fatos
”
(STJ, EDcl no HC 283119/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 7.11.2017;
AgRg no HC no 805.073/PR - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] -15.9.2023
).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal. E, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia, até mesmo, prejudicar o próprio recorrente.
”
(RSE no 1007030-62.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 26.4.2023)

Noutro giro, a produção antecipada de provas é medida expressamente permitida pelo art. 366 de CPP, pois
“não fere o contraditório e a ampla defesa ou qualquer outra garantia, seja porque o ato contará com a presença do defensor público encarregado de tutelar os interesses do acusado, seja porque a
prova
produzida poderá ser repetida caso ele reapareça e assim requeira”
(RSE NU 1010564-77.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 4.8.2023).

Nesse quadro, a produção antecipada das provas, após o transcurso de mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses da data do fato e diante da falibilidade da memória humana, encontra-se devidamente justificada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
P
ROVIDO
para determinar
a produção antecipada da prova testemunhal [depoimentos de André Guilherme Guimarães Nunes (supervisor do estabelecimento comercial vítima
“Lojas Americanas”
) e policiais militares Juliane Anatalie de Almeida O. de Moraes e Bruno Bento de Oliveira], nos termos do art. 366 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024